Tribunal: TJMT
Processo: 1014890-59.2016.8.11.0041
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-08-18
Data de publicação: 2020-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1014890-59.2016.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Liberação de mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[GNATUS EQUIPAMENTOS MEDICO ODONTOLOGICOS S/A - CNPJ: 48.015.119/0001-64 (AGRAVANTE), GUSTAVO ELIAS DE BARROS - CPF: 153.458.898-13 (ADVOGADO), AIRES VIGO - CPF: 047.445.768-00 (ADVOGADO), FERRUCIO CARDOSO ALQUIMIM DE PADUA - CPF: 028.245.811-58 (ADVOGADO), MATEUS ALQUIMIM DE PADUA - CPF: 205.633.368-62 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), FERRUCIO CARDOSO ALQUIMIM DE PADUA - CPF: 028.245.811-58 (ADVOGADO), GNATUS EQUIPAMENTOS MEDICO ODONTOLOGICOS S/A - CNPJ: 48.015.119/0001-64 (AGRAVADO), MATEUS ALQUIMIM DE PADUA - CPF: 205.633.368-62 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), JUÍZO DA 1ª VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA CAPITAL (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ALLIAGE S.A. INDÚSTRIA MÉDICO ODONTOLÓGICA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

AGRAVO INTERNO
–
MANDADO DE SEGURANÇA
–
APREENSÃO DE MERCADORIAS – DENEGAÇÃO DA ORDEM
–

AUSÊNCIA DE DOCUMENTO FISCAL IDÔNEO

A DEMONSTRAR A REGULARIDADE DA OPERAÇÃO – INFRAÇÃO MATERIAL DE CARÁTER PERMANENTE – LEGALIDADE NA APREENSÃO -
IRDR Nº
1012269-81.2017.8.11.0000
- AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO NOVO - MERO INCONFORMISMO COM O JULGADO -
DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

A Lei Estadual nº. 7098/98 e o Regulamento do ICMS/MT preconizam que qualquer transporte de mercadoria deve ser acompanhado de documento fiscal idôneo e previamente emitido, a fim de se demonstrar a regularidade da operação, bem como ser apresentada quando da entrada ou saída do Estado.

A ausência de documentação fiscal idônea a demonstrar a legitimidade da operação, configura
infração material de caráter permanente e se enquadra na tese fixada no IRDR nº
1012269-81.2017.8.11.0000.

Limitando-se o agravante a demonstrar mero inconformismo com o julgado e não
trazendo argumentos capazes de infirmar a decisão agravada
, o não provimento do recurso é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno contra decisão monocrática, que em sede de Remessa Necessária, retificou a sentença proferida
pelo juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que havia concedido a segurança vindicada nos autos do Mandado de Segurança nº
1014890-59.2016.8.11.0041 impetrado
por
GNATUS EQUIPAMENTOS MÉDICO ODONTOLÓGICOS S/A

contra ato praticado pelo superintendente de Fiscalização da Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso, a fim de denegar a ordem mandamental.

Sustenta o agravante que
“decisão agravada criou uma conjectura sobre uma alegada inidoneidade das notas fiscais, não obstante inexista qualquer fundamento para tanto”.

Aduz que
“não há nada no processo que infirme a real destinação das mercadorias, tampouco que demonstre como e em que medida esses consultórios não seriam instalados na clínica. A partir da quantidade de 10 unidades – embora completamente condizente com a finalidade de montagem de uma clínica “popular” do zero – a decisão monocrática criou a ilusão não só de que o adquirente seria revendedor do produto, como também que a nota fiscal seria inidônea”.

Afirma que “
não faz sentido afirmar que a nota fiscal seja inidônea, pois nada, estritamente nada, no processo é capaz de infirmar a real natureza da operação com consumidor final prestador de serviços odontológicos, que não a inventada fantasia adotada na decisão agravada”.

Alega também que
“as mercadorias foram adquiridas para montagem de clínica odontológica, atividade não sujeita à incidência de ICMS, mas sim de ISS, nos termos do 5º c/c item 4.12 da lista de serviços da Lei Complementar nº 116/2003”
e por isso não havia a obrigação de recolhimento do ICMS para o Estado do Mato Grosso.

Assevera ainda que
“a retenção das mercadorias em decorrência de ausência de recolhimento do tributo caracteriza meio de coagir o contribuinte ao pagamento de tributos, o que afronta à pacífica jurisprudência dos tribunais superiores e legislação”.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão objurgada.

Contrarrazões pelo desprovimento do agravo interno (ID
51658450
).

É o relatório.

Des. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo interno interposto por
GNATUS EQUIPAMENTOS MÉDICO ODONTOLÓGICOS S/A
contra decisão monocrática, que retificou a sentença proferida
pelo juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que havia concedido a segurança vindicada nos autos do Mandado de Segurança nº
1014890-59.2016.8.11.0041 impetrado
contra ato praticado pelo superintendente de Fiscalização da Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso, a fim de denegar a ordem mandamental.

Da análise dos autos tem-se que a autoridade
coatora lavrou o Termo de Apreensão e Depósito - TAD
nº
1120231-1
após a constatação de que a Nota Fiscal Eletrônica que acompanhava as mercadorias (10 consultórios odontológicos e outros) era inidônea, em razão da quantidade de produtos que de acordo com o agente fazendário caracteriza o intuito comercial do destinatário ao contrário do declarado na NF - consumidor final.

Pois bem.

Aduz o agravante que
“decisão agravada criou uma conjectura sobre uma alegada inidoneidade das notas fiscais, não obstante inexista qualquer fundamento para tanto”.

Como consignado na decisão questionada a ausência de documento fiscal idôneo configura
infração material de caráter permanente e se enquadra na tese fixada no IRDR nº
1012269-81.2017.8.11.0000.

Diferente do suscitado pelo recorrente de que “
não há nada no processo que infirme a real destinação das mercadorias, tampouco que demonstre como e em que medida esses consultórios não seriam instalados na clínica”,
o agente coator deixou consignado no Termo de Apreensão e Depósito, que embora tenha sido apresentada a Nota Fiscal esta era inidônea ante a constatação pelo agente fiscalizador de que a
quantidade dos produtos apreendidos caracteriza o intuito comercial do destinatário ao contrário do declarado na NF, que era consumidor final.

No que tange as alegações de que a decisão agravada é “falaciosa e fantasiosa”, uma vez que as dez unidades adquiridas são condizentes com a montagem de uma clínica particular, tais argumentos não se sustentam e digo mais, se existe alguma falácia, está nos argumentos da própria defesa, que apresentou uma tese no Mandado de Segurança e no presente recurso traz uma nova versão dos fatos.

A título de exemplificar colhe-se do
mandamus:

“
Em 31/03/2015 a Impetrante celebrou contrato de compra e venda com o cliente José Victor Abeledo Andon, de 10 consultórios odontológicos e outros produtos no importe de R$113.982,00, para entrega no município de Sinop em até 30 dias úteis, conforme cópia do contrato e notas fiscal nº 00015164 em anexo. Os equipamentos produzidos Impetrante foram vendidos, faturados e enviados ao município de Sinop/MT, para montagem de clínica odontológica, atividade não sujeita à incidência de ICMS, mas sim de ISS.

(...)

Contudo, os mencionados equipamentos foram apreendidos em procedimento de fiscalização, pela Unidade Fazendária de Barra do Garças-MT, sendo exigido o recolhimento de diferencial de ICMS para o Estado do Mato Grosso, com fulcro no art. 598 do RICMS-MT, com base no entendimento equivocado de que se tratava de mercadorias para revenda.

(...)

A apreensão indevida das mercadorias ocasionou o atraso na entrega e a cobrança indevida do imposto, fatos que levaram o comprador a requerer o cancelamento da compra recusando as mercadorias, com fulcro no artigo 49 do Código de Defesa do Consumidor[3], de forma que a operação mercantil em tela não se aperfeiçoou. Por essa razão houve a rescisão do contrato de compra e venda, e desfazimento do negócio jurídico, mediante distrato devidamente formalizado entre as partes, cuja cópia segue anexada a esta inicial”.

Ora, no referido mandado de segurança, traz que o negócio jurídico foi desfeito após a apreensão das mercadorias e o presente agravo traz que os produtos foram destinados ao consumidor final, que a clínica odontológica foi montada e ainda está em pleno funcionamento, vejamos:

“Em 31.03.2015 a Agravante celebrou com o então sócio administrador da Clínica Odontológica Volte a Sorrir Prudente Ltda., nome fantasia “Dentista Popular – Volte a Sorrir”(vide ficha da JUCESP – ID nº 42023980), José Victor Abeledo Andon, contrato de compra e venda de aparelhos e equipamentos que compõem 10 consultórios odontológicos completos, no importe de R$113.982,00. Os 10 consultórios novos foram vendidos, faturados e enviados para o Município de SINOP - MT, destinados a abertura de nova clínica odontológica, atividade que não se sujeita à incidência de ICMS, mas sim de ISS. Nada infirma o fato de que os 10 consultórios seriam utilizados para a montagem de unidade da clínica “Dentista Popular - Volte a Sorrir” naquele município, que aliás permanece até hoje em funcionamento no endereço Avenida Governador Júlio Campos, nº 694, Centro Comercial, conforme comprova a consulta anexa” (ID
50256465
).

Assim, não existe qualquer comprovação de contradição, fantasia ou falácia na decisão questionada.

Ademais, a título de reforçar o entendimento já exposto, a
Lei Estadual nº. 7098/98 e o Regulamento do ICMS/MT dispõem que qualquer transporte de mercadoria deve ser acompanhado de documento fiscal idôneo e previamente emitido, a fim de se demonstrar a regularidade da operação, bem como ser apresentada quando da entrada ou saída do Estado.

Ademais, não há que se falar em aplicabilidade da Súmula 323 do Supremo Tribunal Federal, que somente deve ocorrer quando a apreensão das mercadorias for utilizada como meio coercitivo para pagamento de tributo anterior não relacionado aos bens arrestados.

Neste sentido é o entendimento desta Egrégia Câmara:

REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – APREENSÃO DE MERCADORIA – DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA – NOTA FISCAL INIDÔNEA – INFRAÇÃO MATERIAL INSTANTÂNEA DE EFEITOS PERMANENTES – ART. 35-A DA LEI ESTADUAL Nº. 7.098/98 – ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA – NÃO INCIDÊNCIA DA SÚMULA 323/STF – SENTENÇA RETIFICADA – ORDEM DENEGADA. A inserção de dados reais e fidedignos relativos às respectivas operações ou prestações de serviços com transportes de mercadorias junto ao Sistema de Informações de Notas de Saída e de Outros Documentos Fiscais, anterior ao procedimento fiscalizatório, nos moldes dos artigos 375, 376 e 381 do RICMS/MT, reflete uma obrigação acessória que não condiciona o interessado a ser ou não contribuinte do imposto estadual. A incidência da Súmula 323 do Supremo Tribunal Federal somente deve ser aplicada quando a apreensão das mercadorias for utilizada como meio coercitivo para pagamento de tributo anterior não relacionado aos bens arrestados. Por conseguinte, inexiste ilegalidade na apreensão que visa cessar infração material de efeitos permanentes, consubstanciada no transporte de mercadorias sem os pertinentes documentos fiscais vinculados à operação. Sentença retificada em remessa necessária. (N.U 0006937-75.2016.8.11.0004, ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES , SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 19/12/2017, Publicado no DJE 20/02/2018)

Assim, denota-se que as razões deste regimental não são suficientes para autorizar a modificação da decisão agravada.

Ante o exposto, ausentes argumentos capazes de infirmar a decisão agravada,
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso
, mantendo incólume a decisão monocrática recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/08/2020